Tribunal: STF
Processo: ARE 1450560
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Pará, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CIVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. DEMISSÃO ACUMULAÇÃO ILEGAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL À PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE TRÊS CARGOS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    1. Em relação a acumulação de cargos públicos, é interessante pontuar que a regra é a vedação ao acúmulo remunerado de cargos, empregos ou funções públicas, entretanto, a possibilidade de percepção simultânea de proventos de aposentadoria com vencimentos se dá, excepcionalmente, em relação aos cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, nos termos dos artigos 37, XVI, “a” c/c o §10 do mesmo dispositivo da Carta Magna, incluído pela Emenda Constitucional nº 20/98. 



    2. Observa-se que no caso concreto há acumulação de três cargos pela recorrente, no caso, um no Município de Belém (cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO, com carga horária semanal de 40 horas), e dois perante o Estado do Pará (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, com carga horária semanal de 30 horas; e PROFESSOR AD-4, com carga horária semanal de 20 horas). Por conseguinte, a servidora ocupava três cargos públicos. 



    3. Portanto, resta configurada a inobservância a regra constitucional, por acumular três cargos públicos, considerando que a pretensão não possui amparo no texto constitucional, incidindo na vedação prevista no artigo 37, inciso XVI, “a” e “b” da CF/88. 



    4. Sendo assim, antes de ser “direito adquirido”, existem vários pré-requisitos que devem ser cumpridos para a devida garantia do direito à pessoa; entretanto, na presente demanda, como a apelante exercia concomitantemente 3 cargos públicos, o seu argumento é incabível. Caso a sua alegação fosse válida, ela estaria se beneficiando de conduta inconstitucional.



    5. Dessa forma, inexiste razão para a anulação do Processo Administrativo Disciplinar que culminou no ato de exoneração da suplicante, uma vez que se mostra de acordo com o ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual não merece reforma a sentença reexaminada. 



    6. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade”. (eDOC 15 – ID: 261c630e)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 40, caput, e 195, § 5º, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: 29aa0c17)



    Nas razões recursais, afirma-se, inicialmente, a violação ao contraditório e a ampla defesa no processo administrativo em que se apurou a legalidade da acumulação de cargos pela servidora, por falha na citação. Afirma-se que a servidora tem direito adquirido à aposentadoria, ressaltando-se que o processo administrativo disciplinar, que resultou em demissão por acúmulo ilegal de cargos, não poderia desconsiderar as contribuições previdenciárias efetuadas durante o vínculo funcional. Requer-se, ao final, o pagamento de todos os vencimentos e vantagens devidas à requerente desde a data do seu afastamento.



    É o relatório. 



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.  



    No mais, a Corte de origem, com base no acervo probatório constante nos autos, verificou que a servidora, ora recorrente, ocupava três cargos públicos de magistério. Dois cargos no Estado do Pará e um cargo no Município de Belém. Assentou a impossibilidade dessa tripla acumulação de cargos, concluindo pela legalidade da demissão do cargo de professora na prefeitura de Belém/PA que acarretou na negativa de registro da aposentadoria nesse cargo. Nesse sentido, colho trecho do acórdão:  



    “(...)



    Assim, o art. 37, XVI, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, autoriza a acumulação de dois cargos de professor e de um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários. 



    Pela análise dos autos, observa-se que há acumulação de três cargos pela recorrente, no caso, um no Município de Belém (cargo de PROFESSOR LICENCIADO PLENO, com carga horária semanal de 40 horas), e dois perante o Estado do Pará (ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO, com carga horária semanal de 30 horas; e PROFESSOR AD-4, com carga horária semanal de 20 horas). Por conseguinte, a servidora ocupava três cargos públicos. 



    Nesse contexto, resta configurada a inobservância a regra constitucional, por acumular três cargos públicos, considerando que a pretensão não possui amparo no texto constitucional, incidindo na vedação prevista no artigo 37, inciso XVI, “a” e “b” da CF/88. 



    (...)



    Sendo assim, antes de ser “direito adquirido”, existem várias exigências que devem ser realizados para a devida garantia do direito à pessoa; entretanto, na ação, como a apelante exercia concomitantemente 3 cargos públicos, o seu argumento é incabível. Caso a sua alegação fosse válida, ela estaria se beneficiando de conduta inconstitucional.



    (...)” (eDOC 15 – ID: 261c630e)  



    Registre-se que o acórdão recorrido não diverge da orientação firmada por esta Corte no julgamento do tema 921 da repercussão geral, no sentido de que “É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido”. (ARE 848993 RG, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 23.3.2017)



    Ademais, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS PÚBLICOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1329049 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 24.09.2021)  



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE CONSIDEROU ILEGAL A CONCESSÃO DA SEGUNDA APOSENTADORIA DO RECORRENTE. NEGATIVA DE REGISTRO. MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ATIVIDADE EM APENAS UM DOS CARGOS. POSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 37, XVI, DA CF. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É pacífico nesta Corte a orientação segundo a qual a acumulação de dois cargos de professor não vulnera o art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando houver atividade em apenas um deles, ante a aposentadoria em um dos cargos. 2. O entendimento adotado pelo TCU no acórdão combatido, portanto, está em desacordo com a jurisprudência desta Corte ao desconsiderar que, no caso, por ocasião da posse do Recorrente no segundo cargo de magistério, ele já se encontrava aposentado no primeiro, não se cogitando, na hipótese, de incompatibilidade de horários, ainda que ambos os cargos tenham sido deferidos em regime de dedicação exclusiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 36864 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.08.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente